Tribunal: TJDFT
Processo: 0747039-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747039-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA 2R LTDA AGRAVADO: J R PNEUS LTDA, JEFFERSON ROSA DE JESUS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por Distribuidora E Transportadora 2R Ltda contra a decisão de ID n.o 53035379, proferida nos autos do processo de Execução de Título Extrajudicial n.o 0709338-52.2023.8.07.0010, que tramita na 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF, que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de MINEIROS - GO, para onde determinou que seja o presente feito distribuído. Como não houve pedido expresso de efeito suspensivo ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador